Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-58.2022.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001141-58.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA MONTEIRO SIQUEIRA - CPF: 073.126.674-90 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0084-57 (RECORRIDO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - CPF: 548.982.693-20 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTANDO MULTA - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

MARIA CRISTINA MONTEIRO SIQUEIRA, recorre de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara/MT, que acolheu embargos de declaração afastando a multa astreintes ante a comprovação de cumprimento da obrigação pela parte executada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.

Requer a reforma da decisão aduzindo que o Recorrido demorou para excluir seu nome do cadastro de inadimplências, postulando pela condenação em danos morais e multa.

O Recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos a Recorrente solicitou o desarquivamento do feito aduzindo que seu nome ainda estava no cadastro de inadimplentes, ocasião que o magistrado determinou ao recorrido que excluísse o nome desta sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Intimado, o banco veio aos autos informar o cumprimento da obrigação (172484215).

A Recorrente, inconformada peticionou novamente postulando pela imputação de multa, pois a exclusão do órgão de inadimplência deveria ter se dado quando da prolação da sentença, requerendo dano moral e multa.

O magistrado, entendendo que o banco não havia excluído o nome da Recorrente do cadastro majorou a multa, vindo daí os embargos interpostos pelo banco, os quais foram acolhidos, vejamos a decisão:

“Tratam-se de Embargos de Declaração opostos

por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, em face da decisão de ID nº 116467935, alegando que na

decisão embargada, por erro material, não foi considerado que já havia sido adotada pelo BNB S.A, conforme consta da petição de ID n. 113124575, a exclusão do nome da embargada dos órgãos de proteção ao crédito

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Pois bem! Merecem acolhimento os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, visto que a empresa executada procedeu em data de 17/03/2023 a retirada do nome da embargada dos órgãos de restrição ao crédito, ou seja, antes mesmo de sua intimação pessoal (29/03/2023) cumpriu com a obrigação de fazer.

Nesse passo, tendo o Banco executado demonstrado de forma tempestiva o cumprimento da obrigação de fazer, não há que se falar na cobrança de multa astreintes em seu desfavor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para suprir o erro constante do “decisum” de ID nº 116467935, para excluir a multa fixada em face do Banco executado.

Assim, intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Int. Cumpra-se.”

Desta decisão, a Recorrente aviou este recurso, postulando pela condenação do banco em danos morais e multa pela demora na exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes.

A toda evidência, o recurso não merece ser conhecido.

Isso porque a decisão nos autos nos autos não é terminativa, de modo que não pode ser combatida por recurso inominado.

Posto isso,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023